Tribunal: STF
Processo: RE 177599
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS  DO DISTRITO  FEDERAL -
REPOSIÇÃO  SALARIAL  (84,32%)  -   INAPLICABILIDADE  DA  LEI  FEDERAL
8.030/90  AO  PLANO  LOCAL  -  AUTONOMIA  CONSTITUCIONAL  DO DISTRITO
FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
         -  A   autonomia  constitucional   reconhecida  ao  Distrito
Federal,  que lhe confere a prerrogativa de dispor, em sede normativa
própria,  sobre o regime  jurídico dos  seus servidores civis, impede
que  se  estendam,   automaticamente,  ao  plano   local  os  efeitos
pertinentes à política de remuneração estabelecida pela União Federal
em favor dos seus agentes públicos. Inaplicabilidade, ao plano local,
dos efeitos revocatórios gerados pela Lei federal n. 8.030/90.
         -  O  reajuste  de  vencimentos  de  servidores  do Distrito
Federal,  assegurado  pela Lei  distrital  n.  38/89, só  veio  a ser
revogado  pela Lei distrital n. 117, de 23 de julho de 1990, época em
que  o percentual  de 84,32%,  correspondente  à inflação  apurada no
período  de 16 de fevereiro a 15 de março de 1990, ja se integrara ao
patrimônio  jurídico  dos  agentes  públicos  locais.  Precedente: RE
159.228-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO.